Tribunal: CARF
Processo: 10845.724632/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724632/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.423 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
MELIUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a adesão ao Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02 a 11, manejada pela
pessoa jurídica interessada com o objetivo de desconstituir sua exclusão do
regime tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de
2006, o Simples Nacional, concernente ao ano-calendário 2019.
Conforme expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/STS n°
3667940, de 31 de agosto de 2018, fls. 12 e 13, a pessoa jurídica incorreu em
situação impeditiva à sua permanência no Simples Nacional, o que se deu em
razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724632/2018-11
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724632/2018-11

exigibilidade não suspensa, débitos listados no Anexo Único ao ADE, e que
teve por fundamentação legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II
do caput e § 2° do art. 30 da Lei Complementar n° 123/2006, e no inciso XV
do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN n° 140/2018.
Cientificada dos termos do ADE em 13/09/2018 (fl. 14), o contribuinte
apresentou tempestiva manifestação de inconformidade em 15/10/2018,
dispondo, em síntese, que:
-
É tempestiva a manifestação de inconformidade.
-
A impugnante promoveu a regularização de todos os débitos, razão
pela qual a exclusão deve ser revista.
-
Na sequência, aponta que os débitos do Simples Nacional em
cobrança junto à Receita Federal do Brasil - RFB são posteriores à sua adesão
ao sistema, e que documentos juntados no Anexo I comprovam a regularização
dos mesmos através de parcelamento. Aduz ainda que os débitos fazendários
em cobrança na RFB também foram regularizados através de pagamento,
conforme documentos do Anexo III.
-
Já com relação aos débitos anteriores ao seu ingresso no sistema
Simples Nacional, em especial de 2014, a empresa compareceu aos autos das
execuções fiscais e ofertou garantia por penhora para parte dos débitos e, parte
encontra-se em discussão em razão da diferença de atualização entre o crédito
ofertado e o débito tributário.
-
Dispõe que obrigar o contribuinte a regularizar um débito anterior à
sua adesão ao Simples Nacional constitui inegável inconstitucionalidade, em
razão da imposição pela força ao pagamento de débito que julga ser indevido.
A exclusão do regime Simples Nacional por dívida tributária é sanção política,
restando inconstitucionais as restrições impostas em razão do não pagamento
de tributo, conforme já decidiu a Suprema Corte.
-
Discorre acerca das dificuldades econômicas em decorrência do
momento de crise por que passa o mercado interno. Registra que as Fazendas
Públicas já possuem instrumentos de cobrança ágeis e eficazes, cujas sanções
poderiam substituir o ato de exclusão do Simples Nacional por dívida
tributária. A vedação aos excessos praticados pela Fazenda Pública encontra
respaldo nos princípios da proporcionalidade e do livre exercício da atividade
econômica. Reforça que o ato de exclusão por dívida tributária sem dúvida
materializa ilegalidades e inconstitucionalidades, cita art. 110 do CTN, Lei n°
9.784/99, Súmulas do STF e artigo do Regimento do CARF.
-
Requer a anulação do ADE de exclusão do Simples Nacional, eis
que já se encontram regularizados os débitos relacionados no Ato, os
posteriores à sua inclusão no Simples Nacional por pagamento ou
parcelamento e os anteriores a sua opção pela garantia regular do crédito.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-98.381, de 25 de setembro de 2019 (e-fl. 57), o qual ostentou a seguinte
ementa:
Assunto: Simples Nacional
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724632/2018-11

Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO
DOS DÉBITOS. EXCLUSÃO MANTIDA. Recebido o Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional por motivo de débitos com
a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa, permite-se a regularização
dos débitos motivadores no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE. Não
tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo legal, mantém-se a
exclusão do Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis,
cabendo à esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 91, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “...a manutenção do ato de exclusão do Simples Nacional se deu,
unicamente, pela existência dos débitos relacionados no item III da Impugnação que, de acordo
com o v. Acórdão, não tiveram sua exigibilidade suspensa... .”
Aduz que “O mérito da Execução Fiscal não pode e nem deve ser apreciado neste
recurso, entretanto, com a devida vénia, com o objetivo apenas de demonstrar que razão assiste à
Recorrente, no que tange a sua manutenção no regime de tributação Simples Nacional, a
Recorrente demonstrará que o precatório, por ela adquirido, garante quase o dobro da quantia
supostamente devida ao Fisco.”
Registra que “...o valor total do débito supostamente devido ao Fisco,
supostamente, pois ainda pendente de julgamento, corresponde à quantia de R$ 5.936.417,93” e
que “...a ora Recorrente adquiriu 02 (dois) precatórios nos valores iniciais de R$ 4.400.000,00,
em 08/06/2015, e R$ 1.177.820,13, em 05/08/2018, que somados perfazem a quantia total de R$
11.115.487,24:”
Assevera que “...o débito está garantido, portanto, não há qualquer razão que
justifique a exclusão da Recorrente do regime de enquadramento de tributação pelo Simples
Nacional.”
Ao final, requer a anulação do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no
239083/2016 e o provimento do recurso.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724632/2018-11

Com relação à tempestividade do recurso, observo que houve devolução de prazo
para sua interposição, em cumprimento à decisão judicial que concedeu a tutela recursal
antecipada ao contribuinte nos autos do Agravo de Instrumento n.° 5021300-10.2020.4.03.0000
(e-fls. 71).
Considerando que o acórdão recorrido foi encaminhado, via e-CAC, no dia
23/10/2020 (e-fls.79) e que em 24/11/2020 houve o protocolo do Recurso, dele conheço, eis que
foram cumpridos todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional mediante o Ato Declaratório
Executivo DRF/STS n° 3667940, de 31 de agosto de 2018 (e-fls. 12), emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em STS/SP, em virtude de possuir débitos com exigibilidade não
suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 43):

A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do texto legal supra, observa-se claramente que não é permitida a
adesão ao Simples Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não
suspensa.
Compulsando os autos, verifico que, ao final do prazo normativo, os débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional controlados pela PGFN não haviam sido
regularizados pelo contribuinte, conforme indica o extrato seguinte (e-fls. 44):
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724632/2018-11

Nas suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que os débitos que
motivaram a exclusão estão garantidos por penhora [processo de execução fiscal no 0003353-
25.2015.403.6104] e que, por isso, não há qualquer razão que justifique a exclusão do Simples
Nacional.
Cumpre observar, inicialmente, que Recorrente confunde a decisão judicial de
suspensão da ação de execução em decorrência de penhora nos autos com o instituto da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previsto no artigo 151 do Código Tributário
Nacional - CTN.
Entretanto, a penhora não consta do artigo 151 do CTN como hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme se depreende da leitura do texto da
norma em questão:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.
Vê-se, portanto, que a arguição do Recorrente não possui respaldo legal.
Assim, comprovado nos autos a existência de débitos do contribuinte com
exigibilidade não suspensa à época da exclusão do Simples Nacional, conclui-se que tanto o
ADE de exclusão quanto a decisão recorrida foram acertados, eis que prolatados em consonância
com a legislação regente da matéria.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724632/2018-11

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1002
DF CARF MF
Original